Tribunal: TJES
Processo: 5008142-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008142-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LEANDRO CARVALHO BERTONI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008142-65.2022.8.08.0024

Recorrente: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA;

Recorrido: LEANDRO CARVALHO BERTONI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. PARTE AUTORA QUE DESISTIU DO CONTRATO E SOLICITOU DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES COM DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS, TENDO DECLARADO NULA A CLÁUSULA PENAL E ORDENADA A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES (R$ 20.604,34). RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUE MERECE PROVIMENTO PARCIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES.TEMA REPETITIVO 312 DO STJ E ENUNCIADO Nº 25 DAS TURMAS RECURSAIS, IN VERBIS: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA DEVOLVA OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS EM ATÉ 30 DIAS APÓS O PRAZO FINAL DO GRUPO, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS INCIDENTES APÓS O DECURSO DO REFERIDO PRAZO. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)